Tribunal: STF
Processo: Pet 9953
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição interposta por Antônio Pereira de Macedo, na qual pleiteia que esta Corte conceda “efeitos de antecipação de tutela” e notifique o Cartório do Primeiro Ofício de Notas da Comarca de Montalvânia/MG para que se abstenha de exigir “comprovante de quitação do ITBI para lavratura das escrituras de cessão de direitos hereditários por falecimento de LUCRÉCIO PEREIRA DOS SANTOS” (pág. 3 do doc. eletrônico 1). 
    Aduz que a referida exigência ofenderia o art. 156, II, da Constituição Federal.
    É o breve relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que, in casu, a presente demanda foi autuada sob a classe PET, tratando-se, a toda evidência, de ação estranha à competência deste Tribunal.
    Isso porque, o requerente sequer manejou ação judicial na origem, não havendo, assim, nenhum pronunciamento judicial que possibilite a análise da medida que ora se pleiteia. 
    Isto posto, diante da manifesta inadmissibilidade desta ação perante esta Suprema Corte, indefiro a petição inicial (art. 330, I, do CPC/2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator